Tribunal: TJES
Processo: 5015370-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015370-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARTHUR AZEREDO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5015370-25.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO:
JOSE CARLOS SIMAO FILHO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA REGISTRAL PELO ADQUIRENTE E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO ALIENANTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE DETRAN/ES E COMPRADOR. POSSIBILIDADE DE PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. MARCO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a desvinculação do nome do recorrido da propriedade de veículo automotor, declarando a inexistência de relação jurídica para fins de responsabilização por multas, pontuações e licenciamento a partir de 15/07/2025.

2.

Na origem, o autor alegou ter vendido uma motocicleta Honda Biz em 13/06/2024, com reconhecimento de firma em cartório, sem que o adquirente providenciasse a transferência registral, o que resultou na manutenção de seu nome como responsável pelo bem perante a autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a sentença declarou a ausência de responsabilidade sem que houvesse pedido específico, extrapolando os limites da lide. No mérito, defende a impossibilidade de renúncia à propriedade de veículo com base no Código Civil e a necessidade de manutenção da responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda tempestivamente, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Assiste parcial razão ao recorrente. O autor pleiteou a transferência da titularidade. A sentença, ao extinguir o feito sem mérito em relação ao adquirente (Arthur) e determinar apenas a "desvinculação" do nome do autor, criou uma situação de vácuo registral (veículo sem dono), o que diverge da natureza do pedido e da sistemática do CTB.

5.

O Juízo de origem fundamentou a exclusão do adquirente, Sr. Arthur, no entendimento de que o interesse do Autor seria atendido por uma simples declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, visando apenas o DETRAN/ES.

6.

Ocorre que o autor pleiteou a transferência da titularidade. Assim, quanto ao pedido de obrigação de fazer (transferência), a presença do adquirente é indispensável. A sentença, ao extinguir o feito sem mérito em relação ao adquirente (Arthur) e determinar apenas a desvinculação do nome do autor e declaração da inexistência de relação jurídica, criou uma situação de vácuo registral (veículo sem dono) e desconsiderou a natureza administrativa do registro de veículos, que exige um proprietário responsável para fins de controle público e tributário, o que diverge da natureza do pedido e da sistemática do CTB.

7.

Ocorre que para que o provimento jurisdicional referente à obrigação de fazer seja eficaz, é imperativa a presença daquele que deve cumpri-la (o adquirente, nos termos do art. 123 do CTB) e daquele que deve registrá-la (o DETRAN/ES). O próprio DETRAN/ES defende que o adquirente deve integrar a lide. Configura-se, pois, o litisconsórcio passivo necessário (art. 114, CPC). A exclusão do adquirente Arthur constitui nítido
error in procedendo
, pois impediu a transferência do registro para o nome do comprador identificado. Como Arthur foi revel (citado e não contestou) e o autor juntou provas do negócio, os fatos alegados por si sobre a venda são presumidos verdadeiros. Assim, deve-se reformar a sentença para que a obrigação de fazer consista no registro da comunicação de venda judicial no prontuário do veículo para o nome de Arthur Azeredo da Silva, sanando o vício e evitando o vácuo registral.

8.

Embora o Art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009 liste como réus os Estados, Municípios, autarquias e fundações públicas, a doutrina e a jurisprudência pátria admitem o litisconsórcio com particulares sempre que houver comunhão de obrigações ou quando o particular for o beneficiário direto do ato impugnado. A competência do Juizado da Fazenda Pública é fixada em razão da presença do ente público no polo passivo. Colaciono julgado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO . PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E SEUS RESPECTIVOS DÉBITOS. PRETENSÃO EM FACE DE ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O ADQUIRENTE E O DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA . 1. É imprescindível a participação do Detran/DF em ações que versem sobre pretensão voltada à transferência de veículo e seus respectivos débitos, quando há pedido direcionado à autarquia, sendo evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio necessário com o adquirente do veículo. 2. No caso dos autos, o autor pleiteia, em sua petição inicial, o envio de ofício à Secretaria da Fazenda e ao Detran para que cancelem os débitos já lançados em seu nome e para que se abstenham de lançar novas dívidas em nome do requerente, impondo, portanto, a participação dos entes públicos no processo . Precedente desta 1ª Turma Recursal: Acórdão 1857452. 3. A competência do juizado da fazenda pública para julgar a ação em face do ente público atrai também o julgamento da ação em face do particular quando em litisconsórcio passivo ou no caso de ações conexas para evitar decisões contraditórias. Tal entendimento favorece a economia processual e a celeridade, dispostas no artigo 2º da Lei nº 9 .099/95, bem como o disposto no artigo 55, § 3º, do CPC. É admissível a formação de litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre ente público e particular, seja pessoa natural ou jurídica, nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo-se sua competência. 4. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a necessidade de inclusão do DETRAN/DF no polo passivo da demanda, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a matéria . 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões . A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07028591520248070008 1922227, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/09/2024)

9.

Uma vez estabelecida essa competência, a inclusão de um particular como litisconsorte necessário não a afasta, mas a confirma pela necessidade de uma solução única para o conflito (continuidade registral). Visto que a transação de compra e venda é o fato gerador de toda a lide e que o comprador foi devidamente citado e permaneceu revel, não há óbice para que a obrigação de fazer (transferência) seja julgada em conjunto contra ambos os requeridos no Juizado da Fazenda Pública.

10.

Verificada a ocorrência de provimento jurisdicional diverso do pleiteado (desvinculação em vez de transferência) e a necessidade de inclusão do adquirente no polo passivo da lide, impõe-se a adequação da sentença aos limites do pedido inicial (arts. 141 e 492 do CPC), determinando-se a obrigação de fazer consistente na transferência registral para o adquirente comprovado nos autos.

11.

Quanto ao marco temporal para a cessação da responsabilidade do antigo proprietário, conforme o art. 134 do CTB, a ausência de comunicação da transferência de propriedade acarreta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas. Todavia, tal responsabilidade deve ser mitigada quando a autarquia de trânsito toma ciência inequívoca da alienação, ainda que por meio de citação judicial.

12.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o sentenciante agiu com acerto ao fixar a data da citação (15/07/2025) como o marco final da responsabilidade do recorrido. A partir deste momento, a administração pública teve ciência da tradição do bem, cessando a justificativa para a manutenção da solidariedade por infrações posteriores, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado e punição perpétua do alienante por atos de terceiros.

13.

Logo, voto pela reforma parcial da sentença para: anular a extinção do feito em relação ao segundo requerido (Arthur Azeredo da Silva), mantendo-o na lide; determinar que o DETRAN/ES proceda à transferência da titularidade da motocicleta (Placa MSE6216) para o nome do adquirente; e declarar a responsabilidade solidária do autor apenas pelos débitos gerados até a citação (15/07/2025), determinando a anulação de pontuações e processos de suspensão originados por infrações posteriores a esta data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para:

a) Anular o capítulo da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao segundo requerido, ARTHUR AZEREDO DA SILVA. Reconhece-se a possibilidade de inclusão de pessoa física no polo passivo do Juizado Especial da Fazenda Pública na condição de litisconsorte passivo necessário, visto que a transferência dominial e de penalidades administrativa de veículo exige a presença tanto do órgão de trânsito quanto do adquirente para a eficácia da decisão judicial;

b) Sanar o vício de julgamento extra petita e determinar que o DETRAN/ES proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à averbação da transferência de propriedade da motocicleta Honda Biz (Placa MSE6216) para o nome de ARTHUR AZEREDO DA SILVA. O órgão deverá realizar a anotação de "Comunicação de Venda Judicial" ou restrição administrativa equivalente, visando resguardar a continuidade registral e evitar o vácuo de responsabilidade sobre o bem;

c) Declarar a responsabilidade solidária do autor, JOSE CARLOS SIMAO FILHO, por todas as infrações de trânsito, pontuações na CNH e débitos de licenciamento gerados entre a data da venda (13/06/2024) e a data da citação do órgão público (15/07/2025). A desvinculação total de responsabilidade do alienante opera-se somente a partir de 15/07/2025, momento da ciência inequívoca do DETRAN/ES acerca do negócio jurídico;

d) Determinar que o DETRAN/ES proceda à anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (ou cassação da CNH) instaurado contra o autor, caso este tenha como fundamento exclusivo infrações cometidas no veículo placa MSE6216 com data de ocorrência posterior a 15/07/2025.

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)